Tribunal: TJMT
Processo: 1013536-10.2023.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013536-10.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS RICARDO WURMSTICH - CPF: 532.041.661-04 (APELANTE), GILSON DA SILVA - CPF: 010.767.621-40 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CÍVEL DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) – DOENÇA DE NATUREZA DEGENERATIVA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL – INOCORRÊNCIA DE EVENTO COBERTO – SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO DESPROVIDO.

Para a caracterização da invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) como hipótese de cobertura securitária, exige-se a demonstração inequívoca da perda da existência independente do segurado, nos termos do Tema 1.068 do STJ e da Circular SUSEP no 302/2005, o que não restou comprovado no caso dos autos.

As moléstias alegadas pelo segurado, conforme perícia técnica imparcial e detalhada, revelam-se de natureza degenerativa e correspondem a
déficit
funcional global de apenas 6,25%, insuficiente para ensejar a cobertura contratual, que exige invalidez total e permanente decorrente de acidente.

O simples recebimento de benefício previdenciário por incapacidade, mesmo que acidentário, não vincula a seguradora, porquanto regido por critérios distintos dos pactuados contratualmente nas apólices securitárias.

A cláusula contratual que exige evento súbito, externo, involuntário e violento para fins de configuração de acidente pessoal indenizável, bem como a aplicação da tabela SUSEP, não foram infirmadas por qualquer prova técnica idônea em sentido contrário.

Ausente prova cabal do sinistro, mostra-se legítima a negativa de cobertura securitária pela ré, não se podendo imputar à seguradora o pagamento de indenização fora das condições estipuladas no contrato.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1013536-10.2023.8.11.0055

APELANTE:

MARCOS RICARDO WURMSTICH

APELADO:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS RICARDO WURMSTICH
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
, lançada nos autos da Ação Cível de Indenização Securitária n. 1013536-10.2023.8.11.0055, ajuizada em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial, entendendo que não se materializou o risco coberto pelo contrato de seguro celebrado entre as partes.

Ainda, condenou o ora apelante

ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante disposto no artigo 85, § 2°, do CPC, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo diploma legal.

O apelante, em suas razões recursais, insurge-se veementemente contra os fundamentos da sentença, sustentando, em síntese, que houve erro de julgamento por parte do juízo de origem ao considerar improcedente o pedido indenizatório formulado na exordial.

Alega que, diversamente do que restou assentado, há provas nos autos, inclusive periciais e documentais, aptas a comprovar que as patologias desenvolvidas por ele decorrem do exercício de sua atividade laborativa como mecânico industrial na empresa Marfrig Alimentos S/A, cujas funções exigem esforço físico repetitivo, movimentação de carga e exposição a condições ergonômicas adversas.

Assevera que, embora o laudo pericial tenha apontado incapacidade parcial com perda funcional estimada em 25% do segmento tóraco-lombo-sacro da coluna vertebral, e 6,25% de comprometimento funcional global, este não representa a real extensão das limitações físicas que o acometem, posto que diversos outros exames, atestados médicos e relatórios técnicos emitidos por especialistas atestam
incapacidade laboral total e permanente
, o que justificaria o recebimento integral do valor da cobertura securitária, conforme previsão contratual.

Argumenta que os laudos e documentos apresentados indicam a necessidade de intervenção cirúrgica não realizada, e que desde fevereiro de 2016 encontra-se afastado do trabalho, com reiteradas concessões de benefícios previdenciários, culminando na
aposentadoria por invalidez acidentária
a partir de novembro de 2022, o que, em seu entender, demonstra a total impossibilidade de retorno ao trabalho e a procedência do sinistro.

Sustenta, ademais, que a sentença violou princípios jurídicos fundamentais ao vincular-se de forma exclusiva ao laudo pericial judicial, desconsiderando o conjunto probatório dos autos e a realidade social do autor, contrariando o disposto nos artigos 371 e 479 do CPC, bem como entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a possibilidade de o juiz formar sua convicção com base em outros elementos de prova, especialmente em casos de natureza previdenciária e securitária.

Defende, por fim, que a negativa da cobertura securitária pela apelada configura indevido descumprimento contratual, postulando, assim, a
reforma integral da sentença
, com o consequente reconhecimento do direito à indenização securitária no valor integral da apólice, além da condenação da apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20%.

Subsidiariamente, requer o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e produção de novas provas.

Contrarrazões ofertadas pelo apelado no Id. 308453010, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal não recolhido, haja vista que a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme Id. 311198890.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARCOS RICARDO WURMSTICH
, ajuizou
Ação Cível de Indenização Securitária
em desfavor do
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, relatando, em síntese, que, contratou seguro de vida em grupo por meio de vínculo empregatício com a empresa Marfrig Alimentos S/A, sendo-lhe descontado mensalmente o valor correspondente ao prêmio no contracheque, sem, no entanto, ter acesso às condições gerais da apólice ou ao manual do segurado.

Narra o autor que, no exercício da função de mecânico industrial de manutenção de máquinas em geral, foi acometido por diversas doenças de natureza ocupacional, tais como espondiloartrose lombar, discopatia degenerativa, hérnia discal, lombalgia e outras afecções da coluna vertebral, todas agravadas ou causadas diretamente pela atividade laboral desempenhada, resultando em invalidez total e permanente para o trabalho, conforme comprovado por exames e laudos médicos acostados à inicial.

Aduz que requereu administrativamente, junto à seguradora demandada, a indenização securitária com base na apólice no 853.430, por meio do aviso de sinistro no 10062023198228, contudo teve seu pedido indeferido sob o fundamento de que a incapacidade não se enquadraria no conceito de “acidente pessoal”, nos termos da referida apólice.

Contesta essa justificativa, sustentando que, tanto as doenças ocupacionais como os acidentes de trabalho que lhe acometeram, por força de equiparação legal prevista nos artigos 19 a 21 da Lei no 8.213/91, configuram hipótese de cobertura contratual, ensejando o dever da seguradora de indenizar.

Reforça o autor que a recusa da requerida viola o princípio da boa-fé objetiva e o dever de informação, previstos no Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicabilidade ao caso é incontroversa, dada a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida. Defende, ainda, a inaplicabilidade da Tabela SUSEP, em razão da ausência de prévia e inequívoca ciência do segurado acerca de suas cláusulas restritivas.

Ao final da instrução processual, o Magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, entendendo que não se materializou o risco coberto pelo contrato de seguro celebrado entre as partes.

Ainda, condenou o ora apelante

ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante disposto no artigo 85, § 2°, do CPC, observado o disposto no artigo 98, §3°, do Código de Processo Civil.

Colaciono trecho da sentença proferida no juízo
a quo
, no que tange o mérito da questão:

“
Trata-se de ação cível de indenização securitária c/c pedido de tutela antecipada ajuizada em 17/09/2023 por Marcos Ricardo Wurmstich em face de Bradesco Vida e Previdência S/A, ambos já qualificados nos autos.

O autor relata que exerce a função de mecânico industrial de manutenção de máquinas na empresa Marfrig Alimentos S.A desde 09 de maio de 2012, mantendo vínculo empregatício com a referida companhia até a presente data, momento da interposição da ação.

Expõe que momento da contratação aderiu ao seguro de vida em grupo estabelecido entre a requerida e sua empregadora. Contudo, afirma que não recebeu quaisquer documentos relacionados ao contrato de seguro, como o manual do segurado ou a apólice.

[...]

Alega que as lesões mencionadas ocorreram devido a movimentos rápidos e repetitivos, esforço físico excessivo, pressão nos membros superiores, permanência prolongada na mesma posição e excesso de peso, associados a condições ergonômicas inadequadas no ambiente de trabalho. Esses fatores resultaram em sua incapacidade para o exercício de suas funções profissionais.

Declara que foi afastado das atividades laborais por diversas ocasiões, inclusive com a intervenção do INSS, e que se submeteu aos tratamentos médicos necessários para a sua recuperação. Contudo, segundo ele, tais tratamentos não surtiram os efeitos desejados, resultando na sua incapacidade permanente para o trabalho.

[...]

O autor apresentou manifestação contrária ao laudo pericial (Id. n.o 166612237), sustentando que permanece totalmente incapacitado para as atividades laborais, conforme demonstrado por diversos laudos médicos e reconhecido pelo INSS por meio da concessão de benefício por incapacidade acidentária. Requereu o desentranhamento das conclusões periciais, a desconsideração do percentual técnico fixado e o reconhecimento da invalidez total para fins de recebimento integral do capital segurado.

A requerida, por sua vez, reiterou os argumentos da contestação e defendeu que o laudo técnico confirmou a inexistência de nexo causal com acidente e a ausência de invalidez total, reiterando o pedido de improcedência.

Posteriormente, foi apresentado laudo pericial complementar (ID 177182007), em que o expert, instado a esclarecer os pontos controversos apontados pelas partes, manteve suas conclusões anteriores, reiterando que as patologias apresentadas pelo autor têm natureza degenerativa, não decorrente de acidente, e que o percentual de incapacidade funcional permanece estimado em 6,25%, não caracterizando, segundo os critérios técnicos utilizados, invalidez total e permanente por acidente.

[...]

a)

Laudo pericial

Cumpre, inicialmente, analisar a impugnação apresentada pela parte autora em relação ao laudo pericial constante no Id. n.o 177520551. Conforme se extrai dos autos, a parte requerida manifestou concordância com as conclusões técnicas.

O laudo pericial (Id. n.o 166143597), devidamente complementado (Id. n.o 177182007), foi elaborado por profissional nomeado pelo juízo, em observância aos princípios da imparcialidade e da ampla instrução.

O perito respondeu com clareza e fundamentação técnica todos os quesitos apresentados, tendo concluído que o autor apresenta imobilidade parcial e permanente do segmento tóraco-lombossacral da coluna vertebral (25%), o que corresponde a um déficit funcional total de 6,25%, de origem degenerativa.

A análise técnica afastou a existência de nexo causal entre as patologias e qualquer evento acidentário, bem como a caracterização de invalidez total e permanente por acidente.

A impugnação apresentada pela parte autora expressa inconformismo com a conclusão do perito, mas não apresenta argumentos técnicos capazes de infirmar o laudo, tampouco documento médico posterior que demonstre divergência científica idônea.

Dessa forma, em que pese o esforço do autor em tentar contestar as conclusões periciais, entendo que o laudo pericial de Id. n.o 166143597 e o laudo complementar de Id. n.o 177182007, ambos elaborados por profissional nomeado pelo juízo, são detalhados, robustos e fundamentados adequadamente nas condições clínicas do autor.

Por conseguinte,
homologo
ambos os laudos, que servirão de base para o julgamento da lide.

[...]

c)

Da ausência de nexo causal entre as moléstias e o acidente – inexistência de concausa e de invalidez total – inaplicabilidade da cobertura integral

O ponto central da demanda reside na análise do direito do autor à indenização securitária por invalidez permanente total decorrente de acidente, prevista na apólice de seguro de vida em grupo firmada entre a requerida e a empresa empregadora do autor.

É incontroverso nos autos que o autor aderiu ao seguro coletivo oferecido pela empregadora, com desconto mensal em seu holerite, e que a cobertura contratual abarca a invalidez permanente por acidente. Todavia, para que se configure a obrigação indenizatória, é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência do evento segurado, qual seja, a invalidez permanente total decorrente de acidente.

No caso concreto, a prova pericial técnica, produzida por profissional nomeado pelo juízo, revelou que as patologias apresentadas pelo autor possuem natureza degenerativa, caracterizadas por espondiloartrose lombar, osteoartrose, discopatia degenerativa e outras alterações crônicas da coluna vertebral, sem comprovação de nexo causal com acidente ou evento súbito.

O perito concluiu que o autor apresenta imobilidade parcial do segmento tóraco-lombossacral estimada em 25%, o que corresponde, conforme critérios funcionais, a um déficit funcional total de apenas 6,25%.

Este percentual, embora demonstre comprometimento parcial da capacidade física, não caracteriza, nos termos da apólice e da tabela técnica da SUSEP, invalidez total e permanente que justifique o pagamento integral do capital segurado.

Importante esclarecer que o percentual de 25% de imobilidade do segmento vertebral corresponde à perda funcional daquele segmento específico, entretanto, a incapacidade funcional total é calculada pela combinação dos impactos das lesões sobre a capacidade geral do segurado, resultando no percentual global de 6,25%, índice insuficiente para caracterizar a invalidez total exigida para a cobertura integral contratada.

Ademais, embora o autor tenha recebido benefício previdenciário por incapacidade, inclusive reconhecido como de natureza acidentária pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), tal fato não implica reconhecimento automático do direito à indenização securitária.

Isso porque os critérios utilizados para concessão de benefícios previdenciários são distintos dos critérios contratuais previstos nas apólices de seguro, que exigem a configuração de evento típico, súbito e violento, com perda total da capacidade funcional para o exercício da atividade profissional.

[...]

No tocante às cláusulas limitativas de cobertura (ex. Tabela SUSEP), argumenta o autor que não foi previamente informado sobre as restrições contratuais. Contudo, ainda que assim fosse, a ausência de cobertura securitária decorre da não configuração do próprio sinistro segurado, e não da aplicação das cláusulas limitativas. Ou seja, sem a caracterização da invalidez total e permanente decorrente de acidente, não há que se falar em obrigação de indenizar, independentemente da ciência ou não da tabela.

Com efeito, em casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou que, mesmo nos contratos que preveem cobertura por invalidez funcional permanente total por doença, exige-se a perda da existência independente do segurado, conforme firmado no Tema 1.068/STJ

[...]

Assim, mesmo que houvesse qualquer discussão acerca da ciência do segurado quanto às limitações contratuais, a pretensão não subsistiria, diante da ausência do próprio evento coberto (sinistro).

Além disso, esta Corte tem entendimento consolidado de que, sem comprovação do nexo causal entre as doenças degenerativas e o acidente, bem como da invalidez total e permanente, não há direito à indenização securitária prevista em apólice de seguro coletivo

[...]

Diante disso, constata-se que o autor não preenche os requisitos exigidos para a cobertura securitária pleiteada, não se podendo imputar à seguradora obrigação de pagar indenização que não foi contratualmente prevista ou tecnicamente caracterizada.

Ante o exposto
,
julgo improcedente o pedido
formulado na inicial e
condeno
a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa, eis que concedo à parte autora a gratuidade da justiça (Id. n.o 130024255).
”
(Id. 308452992).

Pois bem. O ponto nevrálgico do presente recurso reside na pretensão do apelante de ver reformada a sentença
a quo
para que seja reconhecido seu direito à indenização securitária integral decorrente de invalidez permanente e total, supostamente causada por acidente de trabalho ou doenças ocupacionais equiparadas.

Fundamenta sua insurgência na alegação de que as lesões apresentadas decorreriam do labor exercido na empresa Marfrig Alimentos S/A, na qual atua como mecânico industrial desde 2012, sendo agravadas pelo esforço físico, movimentos repetitivos, ergonomia inadequada e demais condições do ambiente laboral.

O contrato de seguro em discussão é de vida em grupo, com cobertura para invalidez permanente total por acidente, nos termos da apólice no 853.430, cujas condições gerais exigem, para o acionamento da cobertura securitária, a caracterização de evento súbito, externo, involuntário e violento que ocasione a perda funcional permanente e total do segurado.

Para aferir a existência do sinistro indenizável, foi determinada a produção de
prova pericial
, cujo laudo técnico, elaborado por perito de confiança do juízo, de forma detalhada e fundamentada,
concluiu pela inexistência de nexo causal entre as patologias apresentadas pelo autor e qualquer evento acidentário, assinalando, ainda, que tais enfermidades são de origem degenerativa
.

O
expert
consignou que o autor apresenta imobilidade parcial do segmento tóraco-lombossacral da coluna vertebral, correspondendo a um
déficit
funcional total de apenas 6,25%, insuficiente, portanto, para caracterizar invalidez permanente e total.

O laudo pericial produzido nos autos atestou que:

“
4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de transtorno dos discos intervertebrais lombares com radiculopatia, estando atualmente sem acompanhamento médico e uso eventual de medicamento, conforme relato. Apresenta patologia estabilizada clinicamente e que ao exame clínicopericial atual foi constatado:
·
Imobilidade parcial e permanente do segmento tóraco-lombo-sacro da coluna vertebral (25%) em grau mínimo (25%).

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi constatada a presença de invalidez parcial e permanente.

[...]

2)
Essas moléstias são decorrentes exclusivamente de acidente (este entendido, para fins securitários, como evento único, súbito, externo e involuntário e violento) ou de 5 doenças causadas por distúrbio das funções de um órgão, da psique ou do organismo como um todo, associadas a sinais e sintomas específicos?

Resposta:

Doença degenerativa.

[...]

10)
Em que pese a Circular SUSEP n.o 29/91 (que aprova as Normas para o Seguro de Acidentes Pessoais) seja aplicável aos casos de acidentes típico, para verificarmos a parcialidade da invalidez do periciado, questiona-se: quais são os membros que possuem redução funcional no periciado? Favor indicar o membro e o seu respectivo percentual da Circular SUSEP n.o 29/91 (Tabela 1)? Além disso, qual o grau de redução da capacidade em cada membro? Vide tabela ao final destes quesitos.

Resposta:
Apresenta Imobilidade parcial e permanente do segmento tóraco-lombosacro da coluna vertebral (25%) em grau mínimo (25%).

11)
Considerando os dois percentuais indicados no item “13)” (percentual referente ao segmento afetado X percentual de redução de capacidade do segmento afetado) questiona-se: qual o déficit funcional final do periciado?

Resposta:

6,25% de déficit funcional total.
”
(Id. 308452956) (Destaquei)

A avaliação pericial é clara, objetiva e fundamentada, tendo sido produzida por profissional imparcial nomeado pelo juízo. Não houve prova técnica idônea em sentido contrário, sendo certo que os documentos médicos particulares apresentados pelo autor não se sobrepõem à robustez da prova judicial.

Ao revés do que sustenta o apelante, o laudo pericial foi categórico ao atribuir natureza degenerativa às moléstias apresentadas, desprovidas do caráter súbito ou traumático exigido pela cláusula contratual para caracterização de acidente pessoal.

A jurisprudência desta E. Corte é pacífica ao reconhecer que ausente comprovação de que a patologia de natureza degenerativa tenha resultado do alegado acidente narrado na inicial, não assiste ao segurado o direito à indenização requestada.

Do mesmo modo, não demonstrada à existência de incapacidade funcional total e permanente em razão de doença (IFPD), mostra-se incabível o pleito de indenização oriundo do contrato de seguro de vida em grupo, conforme se extrai do seguinte precedente, em casos absolutamente análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA COLETIVO EM GRUPO –
INVALIDEZ

PERMANENTE
POR ACIDENTE (IPA) –
INVALIDEZ

FUNCIONAL

PERMANENTE

TOTAL
POR
DOENÇA
(
IFPD
) – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL
– RECURSO DESPROVIDO.

Não existindo prova de que a
doença

degenerativa
decorreu do suposto acidente noticiado pelo autor, não faz jus o segurado ao recebimento de indenização por
invalidez

permanente
por acidente – IPA.

Inexistindo prova da incapacidade
funcional

total
e
permanente
decorrente de
doença
(
IFPD
), o pedido de indenização decorrente do seguro de vida em grupo revela-se impertinente.

Segundo entendimento consolidado pelo rito dos recursos repetitivos, "Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de
invalidez

funcional

permanente

total
por
doença
(
IFPD
) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica"
(Tema n. 1.068/STJ).

O fato de as Condições Gerais do Contrato de Seguro de Vida em Grupo não conterem a assinatura ou a rubrica do contratante, por si só, não implica no reconhecimento de falha no dever de informação, mormente considerando o conjunto probatório produzido nos autos.”
(N.U 1049267-51.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2024, Publicado no DJE 28/01/2024) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
INVALIDEZ

FUNCIONAL

PERMANENTE
TOTAL POR
DOENÇA
. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO.
PERÍCIA IDÔNEA. IMPUGNAÇÃO TARDIA À ESPECIALIDADE DO PERITO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária por
invalidez

funcional

permanente
total por
doença
e compensação por danos morais. A parte autora sustentou incapacidade laborativa decorrente de lesões musculoesqueléticas, bem como a nulidade da perícia judicial em razão da suposta inadequação da especialidade da perita nomeada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela negativa de nova perícia diante da alegada inadequação técnica da profissional nomeada; (ii) estabelecer se restou demonstrada a
invalidez

funcional

permanente
total por
doença
, nos moldes exigidos pela apólice securitária e pela Circular SUSEP no 302/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preclusão impede a análise da alegação de inadequação da especialidade do perito, pois a parte autora não impugnou a nomeação no momento oportuno, apenas o fez após a apresentação do laudo pericial desfavorável, em desconformidade com o art. 278 do CPC e conforme jurisprudência pacífica do STJ.

4. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências ou novas perícias consideradas impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias, desde que haja fundamentação idônea, como ocorreu na sentença recorrida.

5. O laudo pericial produzido por médica regularmente inscrita no CRM e integrante do cadastro de peritos judiciais apresenta fundamentação clara, técnica e suficiente, respondendo aos quesitos essenciais, o que afasta qualquer alegação de nulidade ou necessidade de nova prova.

6. A configuração da cobertura por
invalidez

funcional

permanente
total por
doença
, nos termos da Circular SUSEP no 302/2005, exige a comprovação de perda da existência independente do segurado, o que não restou evidenciado nos autos.

7. A perícia médica atestou que a autora, de 28 anos, encontra-se em atividade laboral e não apresenta sinais de incapacidade
funcional
ou de dependência de terceiros para a vida autônoma, sendo suas condições de saúde compatíveis com a atividade laborativa.

8. Inexistente o nexo de causalidade entre as patologias relatadas (lesões no ombro e alterações
degenerativas
na coluna) e o exercício da atividade profissional, afasta-se a caracterização de acidente ou
doença
coberta pela apólice de seguro.

9. Não demonstrado o requisito técnico para a caracterização da
invalidez
segurada, é legítima a negativa da seguradora quanto ao pagamento da indenização, nos termos contratuais e normativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A impugnação à especialidade do perito judicial deve ser realizada na primeira oportunidade de manifestação nos autos, sob pena de preclusão.

2. A negativa judicial de nova perícia não configura cerceamento de defesa quando o laudo produzido é considerado completo, coerente e suficiente para a formação do convencimento do juízo.

3. A cobertura securitária por
invalidez

funcional

permanente
total por
doença
exige prova inequívoca de perda da existência independente, nos termos do art. 17 da Circular SUSEP no 302/2005.

4. A ausência de incapacidade
funcional
e de nexo de causalidade entre a
doença
alegada e o exercício da atividade laboral impede o reconhecimento do direito à indenização securitária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 156, 278, 465, § 1o, I, e 472; CDC, arts. 2o e 3o; Circular SUSEP no 302/2005, art. 17.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1248340/RS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 01.06.2017;
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 661203/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 20.11.2017;
TJ-MT, Apelação Cível no 10086078620208110006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31.07.2024;
TJ-DF, Apelação Cível no 0725049-03.2018.8.07.0001, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 03.10.2019;
TJ-MS, Apelação Cível no 08000707420218120054, Rel. Des. João Maria Lós, j. 02.10.2024.”
(N.U 1002077-78.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025) (Destaquei)

Ademais, importa aqui colacionar o entendimento insculpido na tese firmada no Tema 1.068 do STJ:

“
Tema Repetitivo 1068:
Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.”

Dessa forma, na hipótese, igualmente não restou demonstrado à perda da existência independente do segurado, não havendo nos autos qualquer declaração médica nesse sentido.

Destaco, ainda, que o recebimento de benefício previdenciário por parte do INSS — ainda que de natureza acidentária — não possui força vinculante para o contrato de seguro, uma vez que os critérios utilizados pela Previdência Social não se confundem com os critérios técnicos pactuados nas apólices securitárias.

Ressalte-se, igualmente, que o percentual de incapacidade apontado pelo perito (6,25%) encontra-se em patamar inferior ao exigido pela tabela de percentuais da SUSEP para que se configure a invalidez total, sendo que não se aplica ao caso a tese de desconhecimento do autor acerca das cláusulas restritivas do contrato, uma vez que a própria sentença esclarece que a negativa de cobertura se fundamenta na ausência do próprio evento segurado, não incidindo, portanto, a regra do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor.

Aliás, ainda que se acolhesse a aplicação do CDC, o art. 14 do referido diploma legal impõe a responsabilidade do fornecedor apenas diante da falha na prestação do serviço, o que, como demonstrado, não se verifica na espécie, pois o contrato foi corretamente interpretado e executado pela seguradora diante da inexistência de cobertura securitária para a situação narrada pelo autor.

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, contudo, por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança, por força do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025